Tribunal: TJSP
Processo: 1027119-63.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de créditos. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização do Sistema "Serasa Limpa Nome". Incidência do Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado.
RECURSO PROVIDO.